Tribunal: TJDFT
Processo: 0708550-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO APÓS ACOLHIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARBITRAMENTO DE NOVOS HONORÁRIOS PELOS MESMOS FATOS E FUNDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE ÚNICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível contra sentença que declarou extinta a execução em razão do acolhimento dos embargos à execução, deixando de fixar honorários na ação executiva.
Pedido de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários também na execução, além dos já arbitrados nos embargos à execução.
Alegação de autonomia entre execução e embargos, com fundamento no Tema 587 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é cabível nova fixação de honorários advocatícios na ação de execução, extinta em razão dos efeitos diretos e necessários da procedência dos embargos à execução, onde foram arbitrada verba sucumbencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A sentença dos embargos à execução extinguiu a execução e fixou honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.
A defesa foi integralmente desenvolvida na ação incidental, onde se debateu a inexigibilidade do título e se produziu o resultado que repercutiu na execução.
A extinção da execução decorreu automaticamente do julgamento procedente dos embargos, inexistindo trabalho autônomo que justifique a imposição de nova verba sucumbencial.
A cumulação de honorários é afastada quando há repercussão direta entre embargos e execução, sob pena de bis in idem.
A autonomia reconhecida pelo Tema 587/STJ não abarca a hipótese em que o meio de defesa técnico e adequado é exercido em ação incidental autônoma, onde segue a sorte do processo executivo. O que o Juiz poderá levar em consideração são eventuais manifestações técnicas realizadas pelo patrono do executado no bojo do processo forçado no momento de arbitramento dos honorários nos embargos do devedor, respeitado sempre o limite de 20% (vinte por cento).
Honorários já fixados na ação incidental remuneraram integralmente o patrono da parte vencedora, inexistindo fundamento legal para novo arbitramento.
Eventual irresignação quanto ao percentual fixado nos embargos deveria ter sido veiculada por recurso próprio, porém a sentença encontra-se acobertada pela preclusão máxima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Teses de julgamento
A extinção da execução como consequência direta e única da procedência do pedido nos embargos à execução impede a fixação de honorários autônomos na ação executiva.
A autonomia entre execução e embargos é relativa e não autoriza a duplicidade de remuneração quando a atuação profissional se concentra exclusivamente na ação incidental, meio adequado para o exercício de sua defesa.
A verba honorária fixada nos embargos à execução abrange o proveito econômico obtido com a extinção da execução, afastando a cumulação.
Dispositivos relevantes citados
CPC, art. 85, §§ 2o e 11
Jurisprudência relevante citada
STJ, Tema 587 (REsp 1.520.710/SC)
TJDFT, Acórdãos 2040559, 1768302